Tribunal: TJBA
Processo: 0000417-08.2010.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0000417-08.2010.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: BROTHER'S DISTRIBUIDORA DE BEIBDAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cível nº 0000417-08.2010.8.05.0027, negou provimento ao recurso e manteve a extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual superveniente, em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese firmada no Tema 1.184/STF.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o valor do crédito tributário, isoladamente considerado, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), autoriza a extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF; e estabelecer se a ausência de informação, pelo Exequente, acerca de lides fiscais apensadas ou valores consolidados pode afastar o parâmetro de baixo valor e impedir a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 547/2024, em harmonia com o entendimento do STF, no Tema 1.184, autoriza a extinção de demandas fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano ou inexistirem bens penhoráveis, privilegiando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. O § 2º do art. 1º da Resolução prevê a soma de valores de Execuções apensadas para aferir o limite pecuniário, mas a ausência de indicação de outros processos, pelo Exequente, impede a consideração de montante superior.

5. A Lei Estadual nº 13.729/2017 fixa o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para adoção de medidas de suspensão de Execuções Fiscais, versando a demanda sobre quantia inferior a ambos os parâmetros normativos.

6. O reconhecimento da falta de interesse processual não extingue o crédito tributário, mas direciona a cobrança para meios administrativos mais eficazes, como o protesto da CDA e a inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, caput; CTN, art. 141; CPC, art. 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º; Lei Estadual/BA nº 13.729/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 2024; STJ, REsp 1.100.501/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 26.08.2009; STJ, REsp 933.257/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2008; Súmula 452/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 0000417-08.2010.8.05.0027, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA,
sendo Agravada

BROTHER'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .